Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722960-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PATRICK ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO C.P. 1. O STF, ao julgar o processo ARE 848107 RG, sob o Tema 788 alçado à seara da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” 3. Seguindo a orientação daquela Corte Superior, prestigia-se a interpretação literal do art. 112, inciso I do CP. 4. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o termo inicial para a apuração da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Conclui que a posição adotada no julgado destoa do entendimento fixado pela Suprema Corte no tocante à impossibilidade de execução provisória da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do ARE 848107 (Tema 788), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024